Tribunal: TCU
Processo: 035.316/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Alessandro Saboia Lima e Silva contra acórdão que julgou legal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente, concedendo-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto em face do Acórdão 10586/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Alessandro Saboia Lima e Silva e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento de Polícia Federal.